Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-60.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002432-60.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO PAULO FERREIRA ALVES (RECORRENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS HONORIO DA SILVA - CPF: 012.586.191-56 (RECORRENTE), ARLAN PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.613.421-38 (VÍTIMA), ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 285.840.075-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, IV E ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, TODOS DO CP – TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA – CONFRONTO BALÍSTICO EM ARMA APREENDIDA NA POSSE DO SEGUNDO RECORRENTE – COMPATIBILIDADE COM OS PROJÉTEIS UTILIZADOS NO CRIME

–
MOTIVAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE – “RIXA” COM UMA DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença.

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº
6476-88.2014.811.0064 (código 623732) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
João Paulo Ferreira Alves
e
Luiz Carlos Honório da Silva
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV e artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV c/c artigo 14, todos do Código Penal contra as vítimas Allan Pereira dos Santos e Armando Pereira dos Santos, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri
(Id. 76211492).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Luiz Carlos Honório da Silva
interpôs recurso em sentido estrito (id. 76211499). Em suas razões requer a impronúncia, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, pois nenhuma testemunha afirmou que foi o acusado quem teria cometido o crime (Ids. 76211499 e 76211500).

Por sua vez,
João Paulo Ferreira Alves
ao ser intimado da sentença, manifestou desejo de recorrer (Id. 76211495). Nas razões recursais pugna pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas da autoria, devendo ser aplicado o princípio do
“in dubio pro reo”
. Sustenta que não há testemunhas indicando ser ele o autor dos crimes (Id. 76211498).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso em sentido estrito, mantendo-se incólume os termos da decisão de pronúncia (Ids. 76211501 e 76211502).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 76211503).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos (id. 32139473), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
RESE – Homicídio qualificado consumado e homicídio tentado (art. 121, § 2°, inciso IV, do CP, e art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, ambos do CP)
– Sentença de pronúncia –
Irresignação defensiva (João
): Requer a reforma da sentença de pronúncia a fim da absolvição – Impossibilidade –
Irresignação defensiva (Luiz
): Pretendida reforma para despronunciar o réu, com fulcro do art. 414, do CPP – Inviabilidade – Pronúncia, simples juízo de admissibilidade – Vige o princípio in dubio pro societate – Indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade – Impõe-se a pronúncia dos réus e sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
— Pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal nº 6476-88.2014.811.0064 (código 623732) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
João Paulo Ferreira Alves
e
Luiz Carlos Honório da Silva
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV e artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV c/c artigo 14, todos do Código Penal contra as vítimas Allan Pereira dos Santos e Armando Pereira dos Santos, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

A defesa de
Luiz Carlos Honório da Silva
, em suas razões, requer a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Por sua vez,
João Paulo Ferreira Alves
pugna pela absolvição, eis que não há testemunhas que afirmam ser ele o autor do crime.

Narra a exordial acusatória:

“[...]
DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO

Segundo apurado no incluso caderno investigatório, no dia 12/10/2013, por volta de 13h00, no endereço sito à rua Jacuí, nº 492, bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados
JOÃO PAULO FERREIRA ALVES
e
LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA
, ajustados entre si, de maneira consciente e voluntária, por motivo não esclarecido, valendo-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, mataram Arlan Pereira dos Santos e, ainda, tentaram mantar Armando Pereira dos Santos.

Consta que no dia e hora citados, as vítimas Armando e Arlan, respectivamente pai e filho, trabalhavam na concretagem da garagem do imóvel pertencente à família, ocasião em que dois indivíduos aproximaram-se do local em uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha. Em seguida, valendo-se do recurso da surpresa e com intuito de dificultar a defesa dos ofendidos, o atirador desceu da motocicleta, rumou em direção às vítimas que estavam distraídas com o trabalho e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo, tendo atingido a vítima Arlan na região do flanco direito, hipocôndrio direito, terço superior do antebraço direito e terço médio do antebraço direito (laudo de necrópsia a fls. 6/8), cujos ferimentos causados foram causa eficiente da morte.

Na mesma circunstância de tempo e lugar, Armando foi alvejado no pescoço (laudo a fls. 15/18), o que causou a lesão da veia carótida, sendo que em razão da gravidade do ferimento e a perda contínua de sangue acabou desfalecendo. Porém, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima foi imediatamente socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico de emergência.

Com as investigações policiais, descobriu-se que os denunciados
JOÃO PAULO
e
LUIZ CARLOS
seriam os executores do crime, tratando-se, outrossim de velhos parceiros da vida criminosa. A partir da recuperação do projetil extraído do corpo da vítima Arlan, a autoridade policial solicitou perícia de confrontação balística com a arma de fogo apreendida nos autos Código 616718 e n° 7424-64.2013.811.0064 (IP 150/2013), sendo que o resultado do exame pericial comprovou que a arma apreendida em posse de
LUIZ CARLOS
expeliu os projetis retirados das vítimas. Além do mais, a mesma arma foi utilizada em outro crime gravíssimo (autos Cód. 68150 e n° 1247-50.2014.811.0064), no qual o resultado de exame balístico comprovou que essa mesma arma foi utilizada pelos denunciados na morte das vítimas, prova esta corroborada na interceptação telefônica. [...]”
(
Sic
. Id. 76200564)

A
materialidade
e autoria dos delitos estão demonstradas através do boletim de ocorrência nº 2013.273008 e laudo de necrópsia nº 317/13 (Id. 76200565), laudo de lesão corporal nº 1888 (Id. 76200566), exame complementar nº 035 e laudo pericia nº 2.3.2012.13599-01 (Ids. 76200567, 76200568 e 76200569), além dos depoimentos das testemunhas e da vítima.

Inicialmente, ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

[...] As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. [...]
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Pois bem.

Na fase inquisitorial, num primeiro depoimento, o recorrente
Luiz Carlos
relatou que
as armas de fogo, apreendidas em sua residência, eram de sua propriedade
, porém negou qualquer envolvimento com crimes como roubo e homicídio (Id. 76200570, p. 6/7).

Em data posterior,
Luiz Carlos
nega a propriedade das armas de fogo apreendidas (Id. 76200570, p. 2/3).

Em juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Também sob o crivo do contraditório,
João Paulo
nega a autoria dos delitos ora em comento.

Trago à baila o teor do Relatório de Investigação de 06 de abril de 2017:

“[...] Viemos através deste, relatar as diligencias feitas com intuito de elucidar o crime de homicídio e tentativa de homicídio ocorrido em 12/10/2013 as 13:15 hrs em desfavor das vítimas Arlan Pereira Dos Santos e Armando Pereira Dos Santos respectivamente, conforme B.O. P.M. n°: 2013.273008.

DOS FATOS

Os fatos acima descritos no B.O. PM foram investigados a época, porém com a falta de informações de quem seriam os suspeitos, as investigações não renderam frutos.

No mesmo ano em 23 de novembro, Luiz Carlos Honório Da Silva, foi preso, suspeito de trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, e a arma encontrada de posse dele foi encaminhada para Politec, Diretoria de Criminalística para que fosse feito o confronto balístico entre os projeteis localizados pelo IML no exame de necropsia do corpo da vitima, e o confronto se mostrou positivo para a arma da marca Taurus de acordo com laudo pericial nº: 2.3.2012.13599-01
.

Como já havia a suspeita de Luiz, nome social carlinhos ou veio, juntamente com João Paulo Ferreira Alves, serem os executores do homicídio e tentativa em desfavor das vitimas, sendo que no bairro onde aconteceu o fato, muitos moradores comentavam que teriam sido os dois, autor e coautor do fato, ratificada essa informação em depoimento pela pessoa de Elcio Ramos De Araujo, nome social japão que estava no local do fato e presenciou a ação dos suspeitos.

CONCLUSÃO

Informamos a esta Autoridade Policial que diante dos fatos apresentados por esta equipe de investigadores, sugerimos a representação pela prisão de Luiz Carlos Honório Da Silva e João Paulo Ferreira Alves, suspeitos de ter cometido o homicídio e a tentativa de homicídio em desfavor das vitimas. [...]”

(Id. 76200571, p. 3/4) (negritou-se)

O laudo pericial nº 2.3.2012.13599-01 confirmou o seguinte:

“[...] 4.3.1-
Confronto do Projétil Questionado “PQ1”, com os Projéteis-Padrão Expelidos Através do Cano da Arma Questionada “AQ1”:
Após analises comparativas, macro e microscópica, realizadas entre o projétil questionado “PQ1”, com os projéteis-padrão referência “PP1”, expelidos através do cano arma questionada
“AQ1”
, concluo o que segue:

·

Que o
Projétil Questionado “PQ1”
, foi expelido através do cano da arma questionada
“AQ1”
, tendo em vista as nítidas convergências de microelementos observadas no confronto balístico entre o projétil questionado “PQ1” e os projéteis-padrão referências “PP1”
.

[...]

4.4.1-
Confronto do Projétil Questionado “PQ2”, com os Projéteis-Padrão Expelidos Através do Cano da Arma Questionada “AQ1”:
Após analises comparativas, macro e microscópica, realizadas entre o projétil questionado “PQ2”, com os projéteis-padrão referência “PP1”, expelidos através do cano arma questionada
“AQ1”
, concluo o que segue:

·

Que o
Projétil Questionado “PQ2”
, foi expelido através do cano da arma questionada
“AQ1”
, tendo em vista as nítidas convergências de microelementos observadas no confronto balístico entre o projétil questionado “PQ2” e os projéteis-padrão referências “PP1”. [...]”

(Ids. 76200581 e 76200582)

A testemunha Élcio Ramos de Araújo, quando ouvida em juízo, afirmou que no dia dos fatos viu o momento em que uma motocicleta chegou no local, tendo uma delas descido da moto com a arma de fogo em mãos, enquanto outra pessoa ficou na referida motocicleta. Alega que ouviu comentários de que
João Paulo
teria atirado nas vítimas, enquanto
Luiz Carlos
pilotava a motocicleta.

A vítima Armando afirma, sob o crivo do contraditório, alega que seu filho, a vítima Arlan, possuía “um problema” com João Paulo, não sabendo relatar qual. Aduz que era claro que o alvo do atirador era o seu filho.

A testemunha Gabriel Vieira Martins da Silva, investigador de polícia, afirmou em juízo que os recorrentes praticam crimes juntos, sendo condenados por homicídio anterior, sendo que a balística confirmou que a arma utilizada foi a mesma dos crimes ora em apuração. Sustenta que o inquérito que apura os crimes destes autos estava parado e, após o resultado da balística nas armas apreendidas em poder de
Luiz Carlos
, foi feito um relatório indicando que os recorrentes seriam os suspeitos. Alega que
João Paulo
possuía uma rixa com a vítima Arlan. Afirma que conversou com uma testemunha e ela confirmou que
João Paulo
foi o autor dos crimes em comento.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes na morte da vítima Arlan e na tentativa de homicídio contra a vítima Armando. Desses elementos, em especial, é o laudo pericial de confronto balístico que aponta a arma apreendida na residência do recorrente
Luiz Carlos
como compatível com os projéteis utilizados no crime.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto aos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia ou absolvição, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia dos recorrentes, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019)

[...] No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, excluir com clareza e transparência a autoria por parte dos imputados, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
“d”
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
os
recursos em sentido estrito interpostos por
Luiz Carlos Honório da Silva
e
João Paulo Ferreira Alves
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021